Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711654-57.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDO LUIZ DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO RODRIGO OLIVEIRA DE BARROS MELIS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que irregular a representação processual do embargante. Nos termos da petição de ID 46047033, os advogados do embargante renunciaram o mandato e comprovaram a notificação da parte. Em seguida, esta Relatoria facultou ao embargante prazo para regularizar a representação processual. Consoante certidão de ID 50743609, a diligência para intimação da parte restou infrutífera. É certo que a ausência da regularização da representação processual implica no não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se Após, dê-se baixa e retornem os autos ao juízo de origem. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora